Tribunal: TJDFT
Processo: 0725440-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725440-82.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: LUCIA HELENA MONTEIRO SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DE ENCARGOS. ART. 523, § 1o, DO CPC. PREVI. COMPENSAÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. PRECLUSÃO MÁXIMA. COISA JULGADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação e determinou a incidência dos encargos do art. 523, §1o, do CPC, sobre o débito. 1.1. Em sua peça recursal, a executada requer: a) a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de que seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do mérito; b) no mérito, que seja acolhida a íntegra da impugnação ao cumprimento de sentença. Sustenta que a PREVI é entidade de previdência privada sem fins lucrativos, legalmente denominada de Entidade Fechada de Previdência Complementar - EFPC. Por fim, destaca que ante a ausência de determinação para que a parte autora realize, de forma prévia e integral, o recolhimento de valores suficiente a recompor a reserva matemática, não é cabível o presente cumprimento de sentença. 2. Na espécie, foi decidida a questão quanto à compensação da reserva matemática, quando foi oportunizado à parte devedora novo prazo para pagamento, o que transcorreu sem qualquer quitação. Na verdade, a parte executada utilizou-se do prazo para apresentar impugnação. 2.1. Deve-se destacar que nos termos do art. 505 do CPC, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. 2.2. O art. 508 do aludido diploma legal acrescenta que, transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. 2.3. Assim, os temas trazidos novamente à debate pela parte (valor homologado e a impossibilidade de compensação de valores) já foram decididos, não cabendo nova apreciação, sob pena de indevida violação à coisa julgada, nos termos dos arts. 505 e 508, ambos do CPC. 2.4. Precedente: "Uma vez que tenha ocorrido o trânsito em julgado, atua a eficácia preclusiva da coisa julgada, apanhando todos os argumentos que poderiam ter sido deduzidos no decorrer da demanda, prestando-se a garantir a intangibilidade da coisa julgada nos exatos limites em que se formou. 4. Agravo interno não provido.? (AgInt no AREsp 961.640/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 11/9/2018). 3. A recomposição integral da reserva matemática é obrigação exclusiva do executado Banco do Brasil S/A. 3.1. Logo, é indevida, nesse momento processual, à luz da segurança jurídica e sob pena de violação da coisa julgada, qualquer tentativa de imputar ao exequente/participante tal ônus e o consequente reflexo na metodologia dos cálculos apresentados. 3.2. Outrossim, é inviável a rediscussão da aplicação da tese firmada no Recurso Especial Repetitivo n° 1.312.736/RS, sobretudo porque o acórdão exequendo está fundamentado com o aludido precedente vinculante, inclusive com distinguishing. 4. Na hipótese, após intimada para realizar o pagamento voluntário do débito exequendo, a executada apenas apresentou impugnação, deixando transcorrer in albis o prazo para a quitação. 4.1. Com efeito, não tendo ocorrido o pagamento voluntário do débito exequendo, deve a executada/agravante se sujeitar à incidência da sanção prevista no art. 523, §1o, do CPC. 5. Agravo de instrumento improvido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 525, §1o, incisos III e V, e 917, §2o, incisos III, IV e V, ambos do Código de Processo Civil, afirmando que não há que se falar em exigibilidade de pagamento do cumprimento de sentença, uma vez que a condição que faz surgir a obrigação da PREVI ainda não foi cumprida, ou seja, a condenação em desfavor da entidade ainda não é exigível. Isso porque o acórdão de ID 13967460, determinou que o pagamento das diferenças se condiciona ao prévio e integral recolhimento das reservas matemáticas apuradas no estudo técnico atuarial, com aporte a ser realizado pela recorrida. Portanto, a condenação em desfavor da entidade ainda não é exigível, porquanto está condicionada ao recolhimento da reserva matemática pela autora. Assim, não sendo exigível a condenação em desfavor da PREVI, fundamenta-se a presente impugnação no artigo 525, §1o, inciso III, do CPC. Destaca que é possível constatar que a obrigação ora executada é inexigível, e, por isso mesmo inexequível, uma vez que não foi trazida prova/demonstração da superação da condição estabelecida na coisa julgada, consistente no recolhimento prévio e integral da reserva matemática, na ordem de R$ 704.648,59 (setecentos e quatro mil, seiscentos e quarenta e oito reais e cinquenta e nove centavos), valor referente a 10/2020. Assim, não há que se falar em cumprimento de sentença sobre condenação inexigível. Menciona que ausente a demonstração no requerimento executivo quanto ao cumprimento da condição estabelecida no título executivo judicial, ocorrerá o excesso de execução, de modo que a presente impugnação também merece ser acolhida nos termos do artigo 525, § 1o, inciso V, do CPC; b) artigos 368, 369, ambos do CCB, 502, 503 e 507, todos do CPC, sustentando a impossibilidade da compensação dos valores devidos, sob pena de violação direta aos termos da coisa julgada; c) artigos 926, caput, e 927, inciso III, ambos do CPC, por ofensa à soberania das decisões em sede de recursos repetitivos. Articula afronta direta ao recurso repetitivo vinculado ao tema 955 do STJ, porque o acórdão combatido estaria dissonante dos fundamentos e modulação apresentados pela Corte Superior; d) artigos 884 a 886, todos do CCB e 917, §2o, inciso III, do CPC, insurgindo-se contra a homologação dos cálculos em debate. Assevera que o quantum da homologação foi majorado, criando uma situação de enriquecimento para a parte recorrida, uma vez que os cálculos do perito estão equivocados. Afirma, ainda, que, caso a decisão vergastada se mantenha, haverá favorecimento ao excesso de execução, bem como favorecimento ao enriquecimento ilícito. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 502, 503, 507, 525, §1o, incisos III e V, 917, §2o, incisos III, IV e V, todos do CPC, 368 e 369, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 51649907): (...) Inicialmente, como bem apontado na decisão recorrida, a decisão que homologou os cálculos foi objeto de recurso, contudo não obteve efeito suspensivo. Além disso, no ID 153285773 (da origem), foi decidida a questão quanto à compensação da reserva matemática, quando foi oportunizado à parte devedora novo prazo para pagamento, o que transcorreu sem qualquer quitação. Na verdade, a parte executada utilizou-se do prazo para apresentar impugnação. Deve-se destacar que nos termos do art. 505 do CPC, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. O art. 508 do aludido diploma legal acrescenta que, transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Ou seja, os temas trazidos novamente à debate pela parte (valor homologado e a impossibilidade de compensação de valores) já foram decididos, não cabendo nova apreciação, sob pena de indevida violação à coisa julgada, nos termos dos arts. 505 e 508, ambos do CPC. (...) Cabe ressaltar que a recomposição integral da reserva matemática é obrigação exclusiva do executado Banco do Brasil S/A. Logo, é indevida, nesse momento processual, à luz da segurança jurídica e sob pena de violação da coisa julgada, qualquer tentativa de imputar ao exequente/participante tal ônus e o consequente reflexo na metodologia dos cálculos apresentados. Outrossim, é inviável a rediscussão da aplicação da tese firmada no Recurso Especial Repetitivo n° 1.312.736/RS, sobretudo porque o acórdão exequendo está fundamentado com o aludido precedente vinculante, inclusive com distinguishing. A coisa julgada impede o próprio Poder Judiciário de se manifestar acerca daquilo que tenha sido decidido. Esta é a função negativa da coisa julgada. Reconhecida a coisa julgada, o juiz não poderá julgar a mesma questão em uma segunda ação. Por fim, as verbas previstas no art. 523, § 1o, do CPC são devidas, tendo em vista que a executada deixou transcorrer o prazo legal sem efetuar o pagamento voluntário. Nesse sentido, após intimada para realizar o pagamento voluntário do débito exequendo (ID 148771058 – dos autos da origem), a executada apenas apresentou impugnação, deixando transcorrer in albis o prazo para a quitação (ID 156065627 – dos autos de origem). Assim, não tendo ocorrido o pagamento voluntário do débito exequendo, deve a executada/agravante se sujeitar à incidência da sanção prevista no art. 523, §1o, do CPC. Logo, “tais fundamentos são suficientes para manter o acórdão recorrido e atraem a incidência, por analogia, dos óbices contidos nos enunciados n. 283 e 284, ambos da Súmula do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.757.669/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Demais disso, eventual apreciação das teses recursais demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 926, caput, e 927, inciso III, ambos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à invocada transgressão aos artigos 884 a 886, todos do CCB e 917, §2o, inciso III, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria, como já dito, dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028